Tribunal: TJPA
Processo: 0003095-24.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003095-24.2009.8.14.0045

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO IPMR

APELADO: SEBASTIAO LUIZ DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E NA REMESSA NECESSÁRIA. ACLARATÓRIOS DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. ALEGAÇÃO DE TAL VÍCIO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ACLARATÓRIOS DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU E PELO AUTOR RECEBIDOS, SENDO ACOLHIDOS OS DO RÉU E DESACOLHIDOS OS DO AUTOR. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de embargos de declaração, dando provimento ao oposto pelo réu e negando provimento àqueles opostos pelo autor, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração nA APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - IPMR
e por
Sebastião Luiz de Macedo

em face da decisão colegiada de minha relatoria (id. 8873763), assim ementada:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. INTEGRALIDADE. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 8887194), o réu pugna pela inversão do ônus sucumbencial, em razão da improcedência da ação alcançada com o provimento do recurso de apelação.

Nesse sentido, pugnou pelo provimento dos embargos, a fim de ser sanada a omissão apontada.

Contrarrazões (id. 9117960) refutando os argumentos recursais e ao final, requerendo o desprovimento do recurso.

O autor também opôs embargos de declaração, tendo, em suas razões (id. 9042370), alegado a existência de omissões, pois o acordão não atentou para o pedido subsidiário de aplicação do reajuste em relação ao período de 2004 a 2009, conforme o art. 41 da Lei nº 8.213/1991, como também para o deferimento da justiça gratuita na sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 9402707.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 9478588).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO IMPR.

O único ponto questionado nos embargos opostos versa sobre a ausência de arbitramento de honorários advocatícios, pois entende o recorrente que tal medida decorreria da improcedência do pedido formulado na ação intentada pelo autor, ora embargado.

A sentença proferida no juízo “a quo” (id. 4812443, pág. 3), quanto a verba honorária, dispôs que seria de 10% (dez por cento) sobre o somatório das prestações vencidas e não pagas, incidência que se daria até a sentença, devidamente atualizadas de conformidade com os índices oficiais, a partir da citação.

Entretanto, conforme anteriormente frisado, com o provimento do recurso interposto pelo ora recorrente (id. 8873763), o conteúdo condenatório deixou de existir, em virtude da improcedência do pedido do ora embargado, não havendo, porém, como fixar os honorários da forma como pretende o embargante, apesar de serem devidos - art. 85, § 1º, do CPC.

De fato, no caso, cuido que a forma justa e adequada para o arbitramento da verba questionada deve observar o que dispõe o art. 85, § 8º, do CPC, fixando-se os honorários advocatícios com base na apreciação equitativa e atendo ao comando previsto em seu § 2º, incisos I, II, III e IV, na linha, aliás, do entendimento firmado pelo STF, conforme se pode aferir pela leitura das ementas daquele sodalício a seguir reproduzidas:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIDE PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE E LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. VALOR FIXADO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.
O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)
o valor da causa for muito baixo"
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019).

2. Estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas a e c do permissivo constitucional.

3. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de honorários advocatícios, nesta instância especial, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em exame.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1556950/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020) (grifei)

Desse modo, sopesando os requisitos anunciados,
tais como o nível de complexidade da causa, o tempo gasto pelo causídico na demanda, a necessidade de deslocamento e o grau de zelo do profissional, haverá de chegar, ao final, a um valor justo, a ponto de remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado.

Diante disso, na hipótese em questão, entendo cabível o arbitramento do valor de
R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios, valor que considero proporcional e justo na espécie, tendo em vista que o assunto discutido na demanda não é complexo (pensão por morte) e o embargante se manifestou nos autos em poucas oportunidades.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR.

Com relação aos embargos de declaração do autor, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Ademais, mostraram-se claros os fundamentos dispostos no acórdão acerca do assunto em discussão, de que descabe, na hipótese, a integralidade vencimental vindicada pelo ora embargante.

Em relação à referência ao pedido subsidiário de aplicação do reajuste concernente ao período de 2004 a 2009, na forma do art. 41 da Lei 8.213/91, observa-se que, na questão presente, não cabia tal análise, considerando-se que o embargante não interpôs recurso a respeito desse ponto, de modo que eventual procedência do pleito em referência implicaria em “reformatio in pejus”, segundo o qual é vedado ao tribunal, no julgamento do recurso, proferir decisão mais desfavorável ao recorrente, do que aquela recorrida, inclusive em sede de remessa necessária.

Nesse sentido, não há vício a ser saneado no presente caso, e em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO - INADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 - Ausentes os requisitos legais previstos no art.1.022doCPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(8144753, 8144753, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: N° 0000251-90.2006.8.14.0018 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBARGANTE: VALE S.A ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/MG 133.106 EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(7897416, 7897416, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Por fim, no que tange a inobservância do pedido de gratuidade processual, observa-se que esse benefício foi concedido pelo juízo de origem, de modo que tendo sido o recurso recebido e processado, presume-se que a gratuidade foi estendida neste grau, não havendo senão a ser corrigido também em relação a este ponto.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência do Município de Redenção – IPMR para, saneando o vício apontado, inverter o ônus sucumbencial, arbitrando os honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais), por força do que estabelece o art. 85, § 8º, do CPC, cuja exigibilidade suspendo, em razão da parte contrária ser beneficiária da justiça gratuita - art. 98, § 3º, do CPC.

NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo autor, por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

É o voto.

Belém (PA), 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/06/2022